Tribunal: TJDFT
Processo: 0752826-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752826-53.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A inventariante agrava da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Proc. 0703740-53.2024.8.07.0020 - id 212615678), que, em ação de inventário por arrolamento comum, reconheceu o regime de separação obrigatória de bens à união estável constituída entre a inventariante e o de cujus e não reconheceu o direito real de habitação, em função da existência de outros bens imóveis particulares em nome da viúva, indeferiu o pedido de expedição de novo ofício ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS e o pedido de inclusão da permissão de táxi entre os bens do espólio, bem como intimou-a juntar esboço de partilha, com a qualificação completa dos herdeiros, da pessoa falecida, o quinhão destinado a cada herdeiro (fração ou porcentagem), bem como a discriminação de todos os bens que compõem o acervo sucessório, no prazo de 15 dias, sob pena de remoção. Alega, em suma, que, mesmo nos casos de separação obrigatória de bens, os adquiridos durante a união estável, por esforço comum, devem ser partilhados, conforme STF 377 e recentes decisões do STJ, mormente porque contribuiu para o crescimento do patrimônio comum, tendo participado diretamente na aquisição e manutenção dos bens adquiridos durante a constância da união. Acrescenta que os imóveis em seu nome são de natureza diversa ou de valor inferior, não sendo aptos para suprir as necessidades habitacionais da agravante, além de se tratarem de lotes irregulares e não habitáveis localizados no Sol Nascente, região que ainda se encontra em processo de regularização fundiária. Conquanto gravado pedido liminar no sistema PJe, não foi formulado do recurso. 2. Pretende a agravante reconhecer o direito à meação dos bens adquiridos durante a união estável e o direito real de habitação. A agravante tomou ciência da decisão agravada, em 02/10/24 (quarta-feira), conforme consta da aba “expedientes, do PJe. Assim, o prazo para recurso teve como termo a quo 03/10/24 (quinta-feira) e ad quem 23/10/24 (quarta-feira). Entretanto, o agravo foi interposto somente no dia 10/12/24. Cumpre observar que o pedido de reconsideração (id 215540284 – autos principais) não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator